Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-36.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. LEI No 10.486/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DE PRIORIDADE. REGÊNCIA. LEI No 3.765/60. FILHA MAIOR E CAPAZ. RATEIO COM A VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a concessão de pensão por morte há de se submeter ao princípio tempus regit actum, ou seja, será observada a legislação em vigor à época da morte do instituidor da pensão. Ocorrido o falecimento do militar já na vigência da Lei no 10.486/02, não se reconhece mais como beneficiária filha maior.

2. A regra de transição contida na novel legislação (artigo 36, § 3o, I, da Lei 10.486/02) assegurou aos que se encontravam na condição de militares, até 29 de dezembro de 2000, a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/60, mediante contribuição de 1,5% de sua remuneração ou proventos. Contudo, observada a ordem de prioridade prevista no art. 7o da mencionada Lei, não há que se falar em rateio entre viúva e filha maior e capaz no recebimento da pensão militar, devendo esta se beneficiar da referida pensão, por reversão, apenas após o falecimento da viúva, conforme disciplinava o artigo 24 da Lei no 3.765/60.

3. Apelação conhecida e não provida.